Tribunal: TJDFT
Processo: 0740354-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740354-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA DAS GRACAS CORREA VALADARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0730976-71.2023.8.07.0001, que determinou a continuidade de tratamento em “home-care” (ID 171050024), nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por JOSE ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA em desfavor da GEAP, onde postula a concessão de ordem para impor à requerida a obrigação de autorização e custeio do tratamento médico junto ao Hospital Santa Helena. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise da documentação que instrui o feito, observo que o autor é uma pessoa idosa e que necessita de atendimento médico especial, porquanto é portador de Alzheimer avançado, conforme demonstra o relatório médico de ID 169361549. Vejamos: Ao convênio Diagnóstico atual: - 31/03: Broncoespamo grave Paciente portador de Alzheimer avançado, acamado, sob cuidados de home care, interna com relato de tosse produtiva associada a expectoração amarelada, febre dessaturação e dispneia. Após investigação, afastado processo infeccioso bacteriano, instituídas medidas broncodilatadoras e sintomáticos, com melhora progressiva do quadro. Ainda durante a internação, feito troca do dispositivo da gastrostomia No momento, paciente permanece em seu neurológico basal, estável hemodinamicamente, sem uso de DVAs. Respirando espontaneamente com suporte de 02 em CN intermitente, em especial durante o sono. Sem contexto infeccioso, sem uso de ATB HPP - Aizheimer avançado HAS • Homecare - Apneia do sono = ALERGIA: Unasyn No relatório denominado ata de reunião de ID 169361551, há indicação da existência de feitura de uma nova avaliação por parte da empresa requerida, a qual reduziu o atendimento de enfermagem e 24h para 12h. O autor é portador de uma doença degenerativa, ou seja, não há uma possibilidade de melhora ou cura. Não houve a descrição da existência de nenhuma modificação na situação fática, a fim de implicar uma modificação no atendimento. É certo que há uma falha na instrução do feito, mas os documentos estão em sua maioria na posse da parte requerida, a qual tem o ônus de apresentá-los em juízo. Assim, os elementos produzidos nos autos são suficientes para permitirem o conhecimento e o reconhecimento da necessidade de fornecimento do atendimento médico, na modalidade home care, por intermédio de equipe especializada que possa lhe assistir de forma integral e com diligência constante. Cumpre-se destacar, ainda, que ao longo da instrução do feito será possível compreender melhor a situação, a fim de auferir se efetivamente é necessária a manutenção do serviço postulado ou se o quadro de saúde do autor permite que este não necessite mais deste serviço médico especializado. De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do autor e a necessidade de fornecimento do atendimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e DETERMINO que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care (Assistência Domiciliar) à parte autora, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Dê-se vistas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. No tocante à conjugação da presente decisão com a súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, registro que à época de sua edição sequer existia o PJe. Todavia, o mundo é digital e eletrônico, não há razão para a burocracia do papel. A súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em consonância com a revolução tecnológica do PJe. Assim, a intimação pode ser realizada via sistema. Ressalte que a intimação pessoal é a garantia de conhecimento do conteúdo da decisão para que não se limitasse a uma intimação ficta por meio de um papel (DOU). Por fim, a Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/06) disciplina de forma expressa que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (Art. 5o, § 6o). A intimação eletrônica é a melhor forma de ter certeza de conhecimento do conteúdo da decisão. Cite-se e intimem-se. No agravo de instrumento (ID 51599372), a autora-agravante requer a concessão de “efeito suspensivo à decisão guerreada até definitivo julgamento de mérito recursal, bem como, a cassação da decisão que determinou o fornecimento dos serviços de home care pelo período de 24hrs à parte agravada” (p. 17). Para tanto, afirma estar na iminência de sofrer lesão grave, pois a decisão cria obrigação excessiva em custos de tratamento e sem previsão contratual ou legal. Afirma ser impossível a restituição dos esforços para atender a tutela de urgência, sendo necessário evitar os maiores prejuízos à operadora do plano de saúde. Alega que a medida é reversível e não obsta o julgamento do mérito da ação. Preparo recolhido (51599374, 51599375). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, percebe-se que o pedido de mérito coincide exatamente com o pedido deste agravo de instrumento, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, que a revogação da tutela de urgência permite a manutenção da qualidade de vida do paciente beneficiário do plano de saúde. Os argumentos utilizados pelo plano de saúde para justificar a revogação da tutela de urgência são apenas hipotéticos, pois a cobertura para tratamento em “home care” tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas quando o método for o mais indicado ao estado clínico do paciente, substituindo a internação hospitalar (Acórdão 1707131, 07197163120228070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023). As cláusulas restritivas dos direitos dos beneficiários devem estar formalizadas através de contratos, tornando inviáveis as exclusões de cobertura moduladas apenas pelo custo total do tratamento e não por disposição expressamente escrita e destacada no contrato (art. 423, CC). Além disso, o tratamento de “home care” é baseado em evidências científicas e, quando acompanhado de plano terapêutico detalhado, atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13 da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022. Com efeito, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator